Tribunal: TJMT
Processo: 0028543-79.2015.8.11.0042
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028543-79.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Demissão ou Exoneração]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EDSON ASSUNCAO DE CAMPOS - CPF: 395.330.771-15 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO –POLICIAL MILITAR – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) –DEMISSÃO – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – SEQUESTRO E EXTORSÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – ALEGADA VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA – NÃO CONFIGURADA – INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE DISCIPLINA E AUTORIDADE SANCIONADORA – NÃO VERIFICADA – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS E
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE DE ANÁLISE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Prescrição. Não há que falar no afastamento do parágrafo único do art. 17 da Lei Estadual n. 3.800/1976, uma vez que as condutas de sequestro e extorsão são também previstas no Código Penal Militar (art. 225 e art. 244), a atrair, portanto, a sua regulamentação quanto ao prazo prescricional, independente do crime cometido não ser
propriamente
militar.

2.

Se o recorrente teve acesso aos autos do processo administrativo com amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e ofereceu defesa escrita, bem como houve julgamento pelo órgão competente, com a exposição dos motivos e fundamentos da decisão, descabe falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, muito menos nulidade do processo.

3.

A condição de policial militar reformado não enseja a aplicação da Súmula 56 do STF quando a corporação a que pertencer o militar tiver disciplinamento próprio, no qual se prevê tal punição.

4.

Nos termos do artigo 13, da Lei Estadual n° 3.800/76, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso é autoridade administrativa competente para julgar o processo administrativo disciplinar, podendo, inclusive, contrariar o relatório conclusivo e julgar de modo diverso

5.

Quanto às teses de ausência de provas,
in dubio pro reo
e atipicidade, tem-se que o Poder Judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
EDSON ASSUNÇÃO DE CAMPOS contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reintegração com Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente os pedidos exordiais que objetivava a anulação dos efeitos do ato administrativo que lhe aplicou penalidade disciplinar de demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e a reintegração ao cargo de Cabo da Polícia Militar.

Nas suas razões, sustenta a reforma da sentença sob o argumento prejudicial de prescrição da penalidade administrativa e, no mérito, da nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD) e da pena de demissão ante a incompetência do Conselho de Disciplina e da autoridade administrativa sancionadora. Subsidiariamente, dispõe a tese de anulação da decisão de demissão por ausência de provas e aplicação do
in dubio pro reo
, a considerar a vida pregressa do recorrente.

Pugna pelo provimento do recurso com o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (i); em sede subsidiária, seja declarada a nulidade do processo administrativo, ao que sustenta a ilegalidade do ato (ii); seja reconhecida a incompetência da autoridade que aplicou a punição (iii); no mérito, anulação da decisão por ausência de provas de que tenha participado dos fatos imputados (iv); anulação da decisão em razão da vida pregressa (v); e condenação do apelado nos ônus sucumbenciais (vi).

Tempestividade certificada no id n. 3120825.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de id n. 3120827.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id n. 84484997, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- Nulidade do processo administrativo

O apelante sustenta que deve ser declarada a nulidade do processo administrativo, em razão da ilegalidade do ato por impossibilidade de militar da reserva ser submetido a conselho de disciplina.

A respeito da matéria posta, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é possível a aplicação disciplinar aos militares reformados:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. ATO DISCIPLINAR.
ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO A DIREITO DE DEFESA
. MILITAR REFORMADO. SÚMULA 56/STF
. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. [...].

3.
A condição de policial militar reformado não enseja a aplicação da Súmula 56 do STF quando a corporação a que pertencer o militar tiver disciplinamento próprio, no qual se prevê tal punição,
como na hipótese, em que o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, instituída pela Lei Complementar Estadual n. 893/2001, estabelece que "estão sujeitos ao Regulamento Disciplinar da Polícia Militar os militares do Estado do serviço ativo, da reserva remunerada, os reformados e os agregados" (art. 2º). [...].(HC 289.248/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Primeira Turma, DJe 18/08/2015). (grifou-se)

ADMINISTRATIVO.

PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR REFORMADO EM RAZÃO DE INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO.

APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

POSSIBILIDADE.

PUNIÇÃO APÓS A REFORMA. PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL.

NÃO INFRINGÊNCIA DA SÚMULA N.º 56 DA EXCELSA CORTE. PRERROGATIVAS DE POLICIAL-MILITAR. ROL QUE NÃO INCLUI A PERCEPÇÃO

DE

PROVENTOS

ORIUNDOS

DA

REFORMA.

PERDA DESSES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.

1. O Conselho de Disciplina da Polícia Estadual tem competência para conduzir processo administrativo disciplinar movido contra policiais reformados, tendo em vista expressa disposição no art. 48, § 3.º, da Lei n.º 8.033/75 c.c. art. 2.º, § 2.º, do Decreto 4.713/96.

2.

[...].

3.

A vedação de aplicação de sanção disciplinar prevista na Súmula n.º 56 do Supremo Tribunal Federal não incide nos casos em que há expressa

previsão,

na

legislação estadual, de aplicação de sanção disciplinar

aos

policiais

militares reformados. Precedentes desta Corte e do Excelso Pretório.

4.

[...]. (RMS 22.161/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 07/02/2011). (grifou-se)

No caso, é inconteste que Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Decreto n. 1.329/78), em seu art. 8º, prevê a submissão dos militares inativos ao regulamento da corporação. Veja-se:

Art. 8º. Estão sujeitos a este Regulamento, os Policiais-Militares na ativa e os na inatividade.

A possibilidade de submissão dos militares inativos às sanções disciplinares está estampada, também, no art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 3.800/76:

Art. 1º
. O Conselho de Disciplina é destinado a julgar da incapacidade do Aspirante-a-Oficial PM e das demais praças da Polícia Militar com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa, criando ao mesmo tempo, condições para se defenderem.

Parágrafo Único
- O Conselho de Disciplina pode também ser aplicado ao Aspirante a Oficial PM
e às demais praças da polícia Militar, reformados ou na reserva remunerada,
presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram.

Sobre o tema, esta e. Corte já decidiu:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – REJEITADA – POLICIAL MILITAR REFORMADO – SUBMISSÃO AO CONSELHO DE DISCIPLINA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL – AFASTAMENTO DA SÚMULA 56 DO STF – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

Deve ser rejeitada a preliminar de decadência da impetração, quando o mandamus foi distribuído antes de decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias da prática do ato tido como coator.

O Policial Militar, ainda que em inatividade, pode ser submetido ao Conselho de Disciplina, quando houver previsão na legislação local.

A Súmula n. 56 do Supremo Tribunal Federal não se aplica na hipótese
de haver expressa previsão na legislação quanto à possibilidade de aplicação de sanção disciplinar aos militares reformados
.

Nos termos da legislação estadual, o Comandante-Geral da PMMT é o competente para aplicação de eventual penalidade ao militar na inatividade, submetido ao Conselho de Disciplina.

(N.U 1006976-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)

Com efeito, nesse aspecto, com previsão expressa na legislação estadual, sem razão o apelo de nulidade quanto à submissão ao Conselho de Disciplina.

Por essa razão,
rejeito
a preliminar aventada.

- Alegada incompetência da autoridade punitiva

Quanto à tese de incompetência do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, verifica-se, claramente, a sua insubsistência.

Nos termos do artigo 13, da Lei Estadual n° 3.800/76, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso é autoridade administrativa competente para julgar o processo administrativo disciplinar, podendo, inclusive, contrariar o relatório conclusivo e julgar de modo diverso.

Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMANDANTE GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR - INSTAURAÇÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA –

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE A INQUINAR O ATO DE EXCLUSÃO – DECISÃO ADMINISTRATIVA BEM FUNDAMENTADA – CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR – MÉRITO ADMINISTRATIVO – VEDAÇÃO DE INTERFERÊCIA DO PODER JUDICIÁRIO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
.

O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso ou o Comandante - Geral Adjunto que exerce a função do primeiro nos casos de afastamentos, ausências e impedimentos, é autoridade administrativa competente para julgar o processo administrativo disciplinar, nos termos do artigo 13, inciso IV, da Lei Estadual n° 3.800/76
e não está adstrito ao relatório do Conselho de Disciplina da Corporação, ou seja, pode discordar e determinar a exclusão do policial militar a bem da disciplina.

2. Ausente a ilegalidade e inobservância do contraditório e ampla defesa no procedimento instaurado contra o apelante, correta a sentença que determinou a exclusão do autor da corporação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, pelo Comandante-Geral Adjunto, vez que ficou evidenciada que ele participou do esquema de recebimento de propinas para facilitar a entrada de mercadorias vindas da Bolívia, juntamente com outros envolvidos.

3.No âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-lhe apenas apreciar a regularidade do procedimento, a luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4.Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 0024907-08.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021).

Ademais, curial relembrar que a disposição geral da Lei Complementar n. 04/90 igualmente elenca as autoridades competentes para o julgamento disciplinar:

Art. 168
. As penalidades disciplinares serão aplicadas:

I -
pelo Governador do Estado, pelos Presidentes do Poder Legislativo e dos Tribunais Estaduais, pelo Procurador-Geral da Justiça e pelo dirigente superior de autarquia e fundação, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão ou entidade;

O Manual de normas de instrução de processo administrativo disciplinar miliar, adotado pela PMMT por meio da Portaria 1120/CORRGPM/99, dispõe no mesmo sentido:

Artigo 2º.
- São Autoridades Militares Estaduais competentes para instaurar, proceder e solucionar o Processo Administrativo Disciplinar Militar:

I -

Comandante-Geral;

Sem razão, pois, o Apelante quanto à tese nulidade em razão da incompetência da autoridade sancionadora.

Rejeito
a preliminar.

VOTO – PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Examinados os documentos arrolados na origem, tem-se que o Apelante sofreu a penalidade administrada de demissão, consubstanciada em evento criminoso relacionado à prática sequestro e extorsão. Foram-lhe imputadas transgressões disciplinares, com a decisão final do Conselho de Disciplina, que, por unanimidade, o considerou culpado pela infringência dos itens 01 e 02 do art. 13 do Regulamento Disciplinar da PMMT (Decreto n. 1.329/78) e dos itens 1, 20 e 79 do anexo regulamentar, bem de valores éticos, morais, deveres e obrigações do Estatuto dos Miliares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar n. 231/05). (
vide
relatório final nos id n. 3120684, pág. 7, id n. 3120685 e id n. 3120686; homologação no id n. 3120689).

Nas razões de apelo, o Recorrente sustenta as condutas praticadas não poderiam ser consideradas como crime de natureza militar,
“uma vez que o mesmo não estava de serviço, fardado e nem mesmo armado”
(id n. 3120783, pág. 3), sendo, no máximo, crime de natureza comum, previsto no Código Penal. Em virtude disso,
em se tratando de crime comum e não militar
, deveria ser afastada a aplicação disposta parágrafo único
,
do art. 17,

da Lei Estadual n. 3.800/76, computando-se tão somente o prazo 06 (seis) anos, a contar a data dos fatos, excluindo-se a remissão ao Código Penal Militar.

Sustenta, ainda, a prescrição da pretensão punitiva administrativa sob o argumento de que o Juízo
a quo,
quanto à interrupção do cômputo prescricional pela abertura de sindicância, teria aplicado erroneamente ao caso o disposto na Lei Complementar n. 04/90 em seu art. 169,§3º, quando, na verdade,
in casu
, deveria ser aplicado o regime disciplinar próprio dos militares (Lei Estadual n. 3.800/1976) –
que não dispõe a respeito dos marcos interruptivos.

Em primeiro lugar, tem-se que todos os indicativos dos autos telados apontam para ausência dos requisitos do artigo 9º do Código Penal Militar, a caracterizar as condutas como crime de natureza comum.

Entretanto, não há que falar no afastamento do parágrafo único do art. 17 da Lei Estadual n. 3.800/1976, uma vez que as condutas de sequestro e extorsão são também previstas no Código Penal Militar (art. 225 e art. 244), a atrair, portanto, a sua regulamentação quanto ao prazo prescricional,
independente do crime cometido não ser
propriamente
militar
, bastando a correlação da infração administrativa à legislação castrense com a tipificação criminal da conduta.

Prevê o COM – Código Penal Militar, em seu artigo 125, que a prescrição da ação penal regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

Tomando-se a pena base como referência, tem-se que quanto ao tipo de sequestro, verifica-se a prescrição em
oito anos
, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro, nos termos do inciso V, do art. 125 do CPM; e quanto ao tipo de extorsão, verifica-se a prescrição em
20 anos
, se o máximo da pena é superior a doze, nos termos do inciso II, do art. 125 do CPM.

Mesmo considerando
hipoteticamente
a tese do apelante, de ausência de marco interruptivos, com base na Lei Estadual n. 3.800/1976, os fatos ainda assim não estariam prescritos. Explico.

Considerando que atos imputados ao apelante foram praticados em 02.05.2008 (id n. 3120684, pág. 7) e que a homologação do relatório conclusivo do Conselho de Disciplina ocorreu em 19.02.2015, com publicação em 26.02.2015, verifica-se que o transcurso de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias não supera qualquer dos prazos acima mencionados.

Do mesmo modo, considerando a interrupção pela instauração do Conselho de Disciplina em 14.04.2014 (id n. 3120619), tem-se, inevitavelmente, como ausente a prescrição das condutas.

Essas são as razões pelas quais
rejeito
a prejudicial aventada.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do apelo.

Na origem, a ação anulatória tem por objeto de fundo PAD instaurado pela Portaria n. 6/CD/CORREGPM/2014 de 14.03.2014, que diz respeito a transgressões disciplinares perpetradas pelo Apelante, apurados nos autos de Inquérito Policial Militar (Portaria n. 06/IPM/CORREGON/2013, de 05.02.2013), sobre o fato de que
“o Cb PM Edson Assunção de Campos teria participado, juntamente com o ex-Sd PM Edil do sequestro e tentativa de extorsão do Sr. Manoel Pedro de Arruda. Tal fato ficou evidenciado pela contradição existente entre as declarações do Ex-Sd PM Edil e do Tem Cel PM Elias, bem como o Cb PM não teria comprovado os motivos para se deslocar até o município de Poconé
– onde os fatos ocorram
.”
(id n. 3120619, pág. 2).

Eis trechos da sentença recorrida:

“VISTOS ETC.

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração com pedido de antecipação de tutela ajuizada por EDSON ASSUNÇAO DE CAMPOS, contra o ESTADO DE MATO GROSSO.
O autor narra que é ex-policial militar da reserva remunerada demitido ao final de processo administrativo disciplinar (PAD) que lhe imputou a pratica de crime
. Argumenta, preliminarmente 1) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa, a contar dos fatos apurados; 2) a impossibilidade de ser submetido ao Conselho de Disciplina, por ser militar da reserva; e 3) a incompetência da autoridade que aplicou a punição disciplinar, já que se trata de militar da reserva remunerada. No mérito, sustenta que a decisão do Conselho de Disciplina fundou-se em provas inconclusivas, sem nenhuma materialidade, não servindo para a finalidade de provar que a pratica do suposto crime que lhe foi imputado, o que resulta em ofensa ao in dubio pro reo. Aduz também a existência de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois não teria sido sopesada sua vida pregressa na dosimetria da medida de exclusão.

(...)

Em relação a tese de prescrição arguida pela parte autora, verifica-se da copia do procedimento administrativo disciplinar que a portaria de instaurarão é do dia 14.3.2014 (n° 6/CD/CORREGPM, fls. 59/60). Com efeito, a teor do que preleciona o art. 169, §3° da Lei Complementar Estadual n° 4/90, vigente a época do processamento do procedimento disciplinar, “a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”.

Nestes termos, mesmo ciente de que ao caso se aplicam prazos maiores previstos no Código Penal Militar, já que a conduta apurada no âmbito administrativo é criminosa, ainda que se considere o menor prazo prescricional de 6 anos do art. 17, caput, da Lei Estadual n° 3.800/76, não ha a incidência de tal prazo dos fatos (2.5.2008, fl. 59) até a instauração do procedimento administrativo disciplinar (em 14.3.2014, fls. 59/60, causa interruptiva), ou do inicio do processo disciplinar até a “Solução do Conselho de Disciplina" datada de 16.2.2015 (fls. 486/499), publicada no boletim geral da PMMT n° 1196 de 26.2.2015 (fls. 500/504).

De outra feita, descabidas as teses de impossibilidade de submissão do autor ao Conselho de Disciplina e de incompetência para julgamento do procedimento disciplinar pelo Comandante Geral da PMMT, já que até mesmo as pragas da reserva remunerada podem responder processo disciplinar desta natureza (art. 1°, paragrafo único da Lei n° 3.800/76), cuja decisão final é de competência do Comandante Geral nos termos art. 13 e 15 da Lei Estadual n° 3.800/76. Ademais, necessário pontuar que, em casos como o em análise, cabe ao Poder Judiciário somente verificar a legalidade do ato administrativo, principalmente no que tange ao direito da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, sendo-lhe vedado qualquer ]UlZ0 de valor do mérito administrativo.

Neste sentido, a pretendida reinterpretação dos fatos no caso
sub judice
implica em indevida incursão no mérito administrativo, o que é defeso ao Poder Judiciário, pois a “a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, o que inviabiliza a analise e a valoração das provas constantes do processo administrativo” (AgRg no RMS 25.722/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 13/09/2013).

Deste modo, não cabe ao Magistrado discutir a justiça, ou injustiça, de penalidade aplicada a policial militar por força da legislação que lhes é própria, em virtude de transgressões eventualmente praticadas.

De outro norte, verifica-se que o processo administrativo disciplinar instaurado observou os princípios constitucionais do devido processo administrativo, do contraditório e da ampla defesa, além de que a decisão administrativa que determinou a exclusão do autor foi devidamente fundamentada, sendo delineados os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a tornada da medida.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MERITO o presente feito nos termos do artigo487, incisos I e II, do CPC/2015.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do requerido, os quais, considerando o ínfimo valor atribuído a causa, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), o que fago com fulcro no art. 85, §§2° e 8° do CPC. A exigência das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais ficarão suspensas, em face da gratuidade de justiça deferida, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-a, conforme artigo 98, §3°, do CPC/2015.” (id n. 3120751) (grifou-se).

Pois bem. Nas razões de apelo, postula o apelante pela anulação da decisão de demissão por ausência de provas e pela aplicação do
in dubio pro reo
ante a
“evidente arbitrariedade da punição do Apelante.”
(id n. 3120787, pág. 3).

O exame quanto
à (in) justiça do julgamento e da punição não tem similitude com eventual ilegalidade do procedimento, situando-se, em verdade, no segmento da valoração do mérito do ato administrativo disciplinar, imune à revisão judicial.

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública quanto aos motivos do ato, sob pena de se interferir nas atribuições inerentes ao Poder Executivo.

Em outras palavras, ao Poder Judiciário não é dada a análise do mérito das decisões administrativas, mas tão somente perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo, de modo que não lhe cabe pronunciar-se sobre a conveniência, oportunidade e análise de provas, porque lhe foge do âmbito de atuação.

A propósito, este e. Tribunal, sobretudo esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, já adotou o mesmo posicionamento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
POLICIAL EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR MILITAR
- ATO EDITADO PELO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO –
OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
– RECURSO DESPROVIDO. No uso do poder discricionário que lhe é próprio, o Comandante Geral, por ato devidamente fundamentado, tem competência legal para discordar do parecer do Conselho Disciplinar e determinar a exclusão do policial militar a bem da disciplina “[...]
O recorrente teve acesso aos autos do processo administrativo com amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e ofereceu defesa escrita, bem como houve julgamento pelo órgão competente, com a exposição dos motivos e fundamentos da decisão, o que afasta qualquer alegação relativa à ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa
. [...]” (AgRg no RMS 30.652/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 04/10/2013)
.” (TJMT – Ap 89276/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 17/08/2015).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO
– COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL DA PM
– PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM MACULAÇÃO POR QUALQUER ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO
– ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IRRELEVÂNCIA – INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL INDEPENDENTES – RELATÓRIO DO CONSELHO DE DISCIPLINA FAVORÁVEL AO DISCIPLINADO – DECISÃO CONTRÁRIA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO –
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENALIDADE
– DESPROVIMENTO. O Comandante-Geral da Polícia Militar é competente para aplicação da penalidade de exclusão a Policial Militar, ante o cometimento de infração, apurada em procedimento administrativo próprio.
É vedado ao Poder Judiciário o reexame do mérito administrativo, ficando a análise restrita à legalidade do procedimento. Pacífico o entendimento de que a absolvição por insuficiência de provas para condenação em juízo criminal não afasta a aplicação da sanção administrativa, hipótese em que não se comunicam as esferas administrativas e penai
s. O relatório emitido pelos membros do Conselho de Disciplina, nos termos do artigo 13, da Lei no 3.800/76, tem caráter meramente opinativo. Tratando-se de infrações graves, praticadas pelo Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação. Em vista da gravidade do fato imputado ao Policial Militar a imposição da penalidade de exclusão não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Ap 12133/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017)
.” (APL: 00117698420098110041 12133/2016, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). (grifou-se)

Pelas razões já expostas, não há que se falar em inversão do ônus sucumbencial.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, devendo a sentença vergastada ser mantida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022